Tribunal: TJBA
Processo: 8014111-29.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8014111-29.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RAY DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

RECURSO DA DEFESA:

PLEITO DE REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INALBERGAMENTO.
ANÁLISE ESCORREITA.

PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE

RECURSO MINISTERIAL:

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E
GENÉRICA DO
ART. 66 DO CP. POSSIBILIDADE.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ACOLHIMENTO.
REINCIDÊNCIA UTILIZADA NA SEGUNDA FASE E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PERTINÊNCIA.

PRECEDENTES DO STJ.

PARECER MINISTERIAL PELO CONEHCIMENTO DOS RECURSOS E IMPROVIMENTO DO APLEO DA DEFESA E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA,
Gabriel de Moraes Gomes
, que, nos autos de nº
8014111-29.2024.8.05.0022
,
julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu/Apelante nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

2. Acerca da conduta delitiva
sub examine
, narrou a Exordial Acusatória que no “dia 2 de novembro de 2024, por volta das 22h30min, na Rua Rosaldo Alves, bairro Vila Brasil, via pública, Barreiras/BA, Ray de Jesus Silva foi preso em flagrante porque adquiriu e trouxe consigo cerca de 152,40 (cento e cinquenta e dois gramas e quarenta centigramas) de substâncias entorpecente de cocaína, na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de uso proscrito no Brasil, consoante consta no auto de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar, fotografia, e laudo da balança de precisão. Ressoa das peças de informações que as guarnições da Rondesp e Peto 83 CIPM, com o objetivo de intensificar o policiamento no bairro Vila Brasil, devido aos altos índices de crimes violentos letais intencionais- CVLI, e tráfico de entorpecentes, realizaram operação conjunta no referido bairro, oportunidade em que o denunciado, ao verificar a presença policial, de imediato, fugiu pelas ruas dispensando materiais por onde passava. Ato contínuo, foi realizado cerco policial, momento em que o denunciado levou uma queda, indo ao solo, sendo então alcançado. Ao ser realizada busca pessoal, foi encontrado em seu bolso uma balança de precisão, aproximadamente 36 gramas de substância análoga a crack, pronta para venda, a quantia de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), em notas diversas, e um aparelho celular, marca xiaomi, o qual estava na mão do denunciado e foi destruído por ele. Ainda, foi feita busca pelo perímetro no qual o denunciado percorreu durante a fuga, sendo encontrado mais uma quantidade de substância análoga a crack, pesando cerca de 120 (cento e vinte gramas).”

3. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, o cometimento de novo crime quando o réu estava foragido justifica a exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social.

4. Com efeito o fato de o estado não proceder a incineração dos entorpecentes
não pode ser utilizada para legitimar a prática de crimes ou abrandar a responsabilidade penal daqueles que optam por condutas desvirtuadas e pelo mundo da criminalidade.

5. Ademais, a norma que regula a incineração de entorpecentes norma direciona-se às autoridades policiais não imputando qualquer responsabilidade ou benefício ao acusado, portanto absolutamente irrelevante a sua condenação.

6.
"(...)
2.
Na hipótese, contudo, consta dos autos que o recorrente permaneceu silente em sede policial e, em juízo, negou a prática do delito, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do CP
. Noutro giro, entender em sentido diverso demandaria revolvimento fático-probatório dos autos, incabível na presente via (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça). 3. Ademais, "[...] na fundamentação da sentença não se identifica alusão às declarações prestadas pelo Acusado no momento da abordagem policial para respaldar a condenação, tendo o Juízo singular apontado à suposta confissão informal apenas por ocasião da transcrição do depoimento da testemunha" (AgRg no HC n. 786.036/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023). 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2566373 MG 2024/0043555-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024) g.n.

7. Registre-se que o acusado foi condenado a uma pena de

04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, cumulada ao pagamento de
261 (duzentos e sessenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo transitado em 15.05.2024, anteriormente ao cometimento do delito sub examine.

8. Quanto ao § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas todavia, tem-se que são requisitos para que o condenado faça jus à referida causa de diminuição: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Embora a reincidência e a análise desfavorável dos antecedentes exijam sentença condenatória transitada em julgado, a aferição da dedicação à atividade criminosa pode ser extraída pelo Julgador a partir de outras provas constantes dos autos.

9. Com efeito, a utilização da reincidência como fundamento para o não reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, não configura bis in idem, mas sim uma aplicação coerente das determinações legais.

10. Na hipótese vertente, através de consulta ao sistema informatizado de dados deste E. Tribunal de Justiça (SAJ 1º grau), depreende-se que o Recorrente possui outro registro criminal, processo de execução nº 2000110-44.2024.8.05.0022, pertinente à condenação alusiva aos autos nº 8003843-47.2023.8.05.0022, com tipificação penal dos art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 33 da Lei 11.343/2006, já transitado em julgado, consubstanciando a constatação de tal processo criminal em desfavor do Apelante, hipótese de afastamento da benesse pretendida.

11. "(...) 5.
Na segunda fase da dosimetria da pena, a reincidência foi utilizada como agravante, o que não impede que a mesma afaste a minorante do tráfico privilegiado, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, tal proceder decorre de expressas previsões legais, com finalidades diversas não havendo, portanto, bis in idem .
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 809070 CE 2023/0084205-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) g.n.

12. Parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso da Defesa e pelo conhecimento e parcial provimento do apelo do Ministério Público.

RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
para reformando-se a sentença penal condenatória

redimensionar a pena corporal do Recorrente para 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se, por fim, os demais termos da sentença vergastada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8014111-29.2024.8.05.0022, oriundo do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Barreiras
/BA, tendo como Apelantes e Apelados
RAY DE JESUS SILVA
e o Ministério Público Estadual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER DOS APELOS E NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a
seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)